Tribunal: TJSP
Processo: 0004740-16.2012.8.26.0443
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de declaração de nulidade de negócio jurídico. Acórdão que deu provimento aos apelos dos embargados para julgar improcedente a demanda. Vício de contradição inexistente. Contradição que deve ser endógena, e interpretação dada pelo juízo de origem sobre decisão própria anterior que não vincula a interpretação desta Corte. Matéria expressamente abordada no acórdão

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de declaração de nulidade de negócio jurídico. Acórdão que deu provimento aos apelos dos embargados para julgar improcedente a demanda. Vício de contradição inexistente. Contradição que deve ser endógena, e interpretação dada pelo juízo de origem sobre decisão própria anterior que não vincula a interpretação desta Corte. Matéria expressamente abordada no acórdão embargado. Alegação de omissão. Vício inexistente. Descumprimento da obrigação de depósito do preço que não diz respeito à validade do negócio. Matéria também apreciada de forma expressa no acórdão embargado. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita alusão a dispositivos de lei. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0004740-16.2012.8.26.0443/50000, da Comarca de Piedade, em que são embargantes
ANTONIO DA SILVA SOARES NETO (ESPÓLIO) e FATIMA RITA DE SOUZA
SOARES (INVENTARIANTE), são embargados MARCO ANTONIO SANTI
TARDELLI,
RODOLPHO
LUCKNER
(ESPÓLIO),
ELIANE
LUCKNER
(INVENTARIANTE), MARIA ODETE DA SILVA SOARES, LUCIA DA SILVA
SOARES, GENI CORDEIRO DA SILVA SOARES, SARAY DA SILVA SOARES,
LUCAS DA SILVA SOARES e LUIZ DA SILVA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004740-16.2012.8.26.0443/50000 -Voto no 22.140
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 0004740-16.2012.8.26.0443/50000
Comarca: Piedade
Embargante: ESPÓLIO DE ANTONIO DA SILVA SOARES NETO
Embargados: LUIZ DA SILVA SOARES e outros
Juiz Dr. Cássio Mahuad
Voto n. 22.140

Embargos de declaração. Ação de declaração de
nulidade de negócio jurídico. Acórdão que deu provimento
aos apelos dos embargados para julgar improcedente a
demanda. Vício de contradição inexistente. Contradição
que deve ser endógena, e interpretação dada pelo juízo de
origem sobre decisão própria anterior que não vincula a
interpretação
desta
Corte.
Matéria
expressamente
abordada no acórdão embargado. Alegação de omissão.
Vício inexistente. Descumprimento da obrigação de
depósito do preço que não diz respeito à validade do
negócio. Matéria também apreciada de forma expressa no
acórdão embargado. Prequestionamento. Distinção entre
fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de
explícita alusão a dispositivos de lei. Embargos rejeitados.
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração opostos contra o acórdão de fls. 630/639, que deu provimento
aos apelos dos embargados. Sustenta o embargante, em sua irresignação,
que contraditório o acórdão embargado ao interpretar a decisão que
autorizou a venda do bem de maneira diversa do que fez o próprio Juízo
que a proferiu, ao afirmar, na sentença recorrida, que havia autorizado
apenas a venda de 5/7 do imóvel, de modo que a revisão desse
entendimento pelo acórdão contrariaria o art. 489, § 3o do CPC. Aduz que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004740-16.2012.8.26.0443/50000 -Voto no 22.140
3
também omisso o acórdão quanto ao fato de que a decisão foi
descumprida, ainda que tenha autorizado na totalidade da venda do bem,
pois determinou o depósito integral do preço, e este só se fez parcialmente,
no montante de R$ 40.500,00, assim faltando solenidade essencial à
validade do negócio, nos termos do art. 166, V do CC. Pleiteia o
prequestionamento dos artigos 489,§ 3o do CPC e 166, V do CC.
É o relatório.
Não há, na decisão embargada, omissão,
contradição ou obscuridade a suprir, a rigor revelando-se real
inconformismo da parte, o que, porém, é sabido, não se presta a dar suporte
à espécie recursal de que ora se cuida.
De início, como é curial, os embargos
servem à correção ou emenda de acórdão em cujo conteúdo haja qualquer
contradição, omissão ou obscuridade. Quer dizer, cuida-se de falha
intrínseca do decisum, contida ou emanada de seus próprios e exclusivos
termos.
Não cabe, portanto, o remédio escolhido se a
contradição não é endógena ou lógica, mas se estabelece com a
argumentação desenvolvida pelo embargante ou com a interpretação dada
pela decisão recorrida à autorização de venda do bem.
Ainda assim não fosse, a interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004740-16.2012.8.26.0443/50000 -Voto no 22.140
4
“autêntica” que defende a embargante não deve prevalecer se o sentido
afinal adotado pela sentença apelada destoa daquilo que se pode extrair
objetivamente da autorização de venda. Malgrado o órgão prolator possa
atribuir este ou aquele sentido às suas decisões, estas adquirem, uma vez
proferidas, sentido próprio e objetivo.
Tal sentido foi exposto de maneira expressa
pelo acórdão embargado, inclusive considerando que o pedido que ensejou
a decisão foi de alienação de apenas de fração de 5/7 do imóvel:
“Bem verdade que, nesta senda, requerida
no inventário dos bens da de cujus, casada no regime da comunhão com o
proprietário, a expedição de alvará de venda de 5/7 do imóvel, portanto
parte ideal da coisa (fls. 40, item 4.a). Porém, o que o Juízo, na
administração do inventário, veio a autorizar foi a venda, não pelos
herdeiros, e de sua pretensa quota parte insista-se, ainda nem assim
definida porque ausente partilha , mas da totalidade do bem e pelo
Espólio, justamente porquanto destinada a quitar dívidas da massa (fls.
50). Bem por isso é que se determinou o depósito do preço nos autos do
inventário.
Neste sentido, então, o alvará expedido a fls.
51 portanto mesmo que conferido, e não confeccionado, pelo irmão de um
dos compradores, Escrivão do Cartório Judicial , não excedeu os limites
da decisão que determinou sua expedição. De todo modo, diga-se ainda
sobre o alvará que ele foi depois retificado (no que tange ao número da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004740-16.2012.8.26.0443/50000 -Voto no 22.140
5
matrícula, cf. fls. 64) e revalidado (fls. 67) sem qualquer óbice levantado
quanto à sua conferência pelo Diretor de Serviço, irmão do comprador;
como, de resto, neste feito o Espólio autor em momento algum, senão já na
fase recursal (na verdade, a inventariante), incluiu esta questão como
causa de pedido de invalidação. E sem prejuízo do quanto se entenda de
discutir na esfera disciplinar-administrativa.
Outrossim, cabe igualmente neste ponto
salientar que, consoante se pontuou na sentença de origem, o Espólio
autor, nos autos do inventário da coproprietária, a falecida Maria José
Soares, estava regularmente representado e nunca levantou qualquer
óbice senão sete anos depois, por meio desta ação ao quanto decidido pelo
Juízo respectivo sobre a venda. E o que decerto se explica pela
autorização que foi para alienação do bem pelo Espólio e para pagamento
de seus débitos, por isso que mandado depositar o preço em Juízo.”
Depois, não se verifica a omissão alvitrada.
O acórdão embargado foi expresso ao afirmar que eventual
descumprimento da obrigação de depósito do preço não afeta a validade do
negócio jurídico, pois é tema afeto à sua eficácia, remetendo a discussão
para a via própria. Com efeito, se se invalidasse o contrato pelo seu
inadimplemento, não haveria força obrigatória que compelisse o devedor a
cumpri-lo.
Conforme lá se asseverou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004740-16.2012.8.26.0443/50000 -Voto no 22.140
6
“Coisa diversa é dizer que este depósito não
ocorreu ou que, pela venda, nada reverteu em proveito do Espólio autor,
diferentemente do que se teria dado em relação aos demais herdeiros. Veja-
se, aí a questão de qualquer maneira não se põe no plano da validade do
negócio. Mas, não se furta a observar, da cópia do acórdão de fls.
264/266 se pode depreender que algum valor se depositou, tanto que ali se
discutia justamente o levantamento que o advogado pretendia fazer do
quanto depositado. Note-se ainda a referência do decisum a venda que
teria sido efetuada, mediante autorização do Juízo do inventário,
exatamente para fazer frente a dívidas e despesas do Espólio, o que se
considerou alcançar os honorários do patrono. Não é só. Ainda a respeito
há o recibo de fls. 250, que refere quantia paga à inventariante pela venda
do imóvel da Rua Sebastião Pereira, n. 147. E mesmo se diga desde a
inicial que o imóvel vendido, na mesma rua, era o de n. 141, no plano de
partilha que havia sido elaborado a menção se fez a ambos os numerais
como correspondentes ao mesmo bem (fls. 231, 232, 233, 234 e 235).
Mais, aludindo à Transcrição n. 13.421, bem aquela de origem da
Matrícula 18.255 (fls. 69), assim do imóvel em questão, sobre cuja
alienação se discute. Mas, seja como for, releva o fato de que a decisão do
Juízo do inventário, de venda pelo Espólio de toda a coisa, para depósito
do preço nos autos a fim de que se pagassem os credores da massa, não
foi recorrida e nos seus exatos termos é que expedido o alvará e lavrada a
escritura, no que, destarte, não há nulidade a reconhecer, sendo de outro
matiz eventual discussão que se queira travar, na sede própria, sobre o
destino do pagamento que no instrumento notarial se atesta.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004740-16.2012.8.26.0443/50000 -Voto no 22.140
7
Por último, quanto à necessidade de
prequestionamento, não há omissão que resulte da ausência de menção a
dispositivos legais que o embargante colacione.
A propósito, é preciso não confundir
fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-se, ao julgado, que
emita juízo de valor sobre os fatos e a tese sustentada pela parte. Por outra,
impõe-se-lhe a qualificação jurídica que o caso de fato mereça. Mas não, o
que é algo diverso, a explícita alusão a dispositivos de lei.
O prequestionamento, com efeito, já decidiu
o Superior Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão prévios pelo
colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema” (EDcl no AgRg no
REsp. n. 1.172.919/PE).
Com efeito, o acórdão embargado atende a
esta exigência. Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa referência a
preceitos de lei.
Neste
sentido,
vale
dizer,
pela
desnecessidade daquela remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS,
365.079/SP, EDcl no Resp. 688.698/PR, EDcl no REsp. 855.181/SC;
TJSP, EDcl 992.07.061429-5/5, 992.05.086671-0/5 e 990.09.297427-0/5.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004740-16.2012.8.26.0443/50000 -Voto no 22.140
8
embargos declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator